Tribunal: TJPA
Processo: 0808766-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808766-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: KLEYCE STEFANY DO COUTO LEITE

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO CAPITULADO NO ART.

33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C 180 DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1.

Tendo em vista que o Juízo
a quo
, revogou a prisão preventiva do paciente com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2.

Ordem prejudicada. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas Dra. Kleyce Stefany do Couto Leite e Izabela Quaresma de Siqueira, em favor do nacional Patrício Barbosa dos Santos, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA.

Referem, em suma, que (Id. 3568317):

1. Conforme cópia da denúncia em apenso, o Paciente responde a uma ação penal na comarca de Vigia-PA, sob a suposta imputação de ter infringido a norma proibitiva insculpida no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 180, I do Código Penal Brasileiro.

2. O Paciente, durante a persecução policial, em nenhum momento tentou tripudiar ou interferir no andamento daquele feito, com demonstração inequívoca que não deseja se furtar a prestação de contas para com a justiça, assim como comprovou ser pessoa radicada na cidade de Colares onde possui família e exerce atividade laborativa lícita.

3. Destaca-se que no caso em apreço não houve audiência de custódia em razão da pandemia, sendo importante frisar, nesse contexto, que é no mínimo questionável que toda a ilicitude apresentada na denúncia tenha sido imputada única e exclusivamente ao ora paciente, sendo que sequer o local da ocorrência era sua moradia, tendo sido encontrados dentro da mesmo objeto de roubo (motocicleta), cuja receptação também fora imputada, sem qualquer fundamento, ao paciente.

4. Diante dos fatos, há indícios, de que certamente toda a responsabilidade fora jogada arbitrariamente ao paciente sem qualquer prova, sendo que o mesmo apenas encontrava-se no local por ser usuário de drogas, sem qualquer envolvimento na práticas delituosas apresentadas na denúncia, todavia, tal situação não foi objeto de minuciosa análise pelo juízo, o que levou à equivocada decisão ora combatida.

5. Assim, nota-se que relatório exarado no inquérito policial, é tendencioso e contaminado de parcialidade, assim como o relatório do MP e fundamentação do Juízo que indeferiu a liberdade provisória quando estes últimos afirmam que o Paciente é conhecido pelas práticas de tráfico de Drogas na localidade, sem qualquer meio de prova, contrariando a demonstrada primariedade do réu. Assim, são alegações falaciosas, visto que não há nos autos qualquer documento que pudesse provar o alegado, sem indicar qualquer indício de comprovação desta assertiva.

6. Ocorre que, o paciente é réu primário e jamais se envolveu em qualquer ato ilícito, conforme certidão de antecedentes que somente conta o processo que ora lhe é imputado, não havendo qualquer outra menção à práticas delituosas pelo paciente em momento anteriores. Assim, invocar a contumácia do réu na prática delituosa, demonstra-se fundamento infundado e equivocado, com vidente abuso de poder, sendo que tal motivação para decretar-lhe a prisão preventiva, é sem dúvida, atropelar a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive demonstrando a contaminação do juízo valorativo. <sic>

Por conseguinte, defendem a falta de fundamentação e justa causa para a manutenção da preventiva, somando-se ao fato de o paciente ser possuidor de predicados pessoais favoráveis e, assim, merece aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

À VISTA DO EXPOSTO, REQUER:

I - Concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, eis presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, decorrente da negativa da autoridade coatora em permitir a ré o direito de responder em liberdade mantendo o paciente sob custódia cautelar, malgrado ostente a galardão da primariedade, não possua antecedentes, sendo, como dito e aqui repisado, radicada no distrito da culpa, oficiando-se de pronto a autoridade coatora, para implemento da medida, com o consequente alvará de soltura.

II - Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em sede liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item I, desvencilhando-se o réu (aqui paciente) do claustro forçado de que refém, desconstituindo-se, por imperativo lógico certos estejam Vossas Excelências, mormente o(a) Insigne e Culto(a) Doutor(a) Desembargador(a) Relator(a) do feito, que em assim decidindo, estarão julgando de acordo com o direito, e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA!

III - Complementarmente, considerando a avançada fase da instrução processual, requer-se, preventivamente, que seja garantida a soltura do réu para apelar em liberdade, se for o caso, em razão dos abusos perpetrados pelos atores do processo, na forma acima demonstrada. <sic>

Juntam documentos (Id. 3568318 a 3568321).

Os autos foram distribuídos no plantão criminal do dia 28/08/2020, sendo que o e. Des. plantonista se reservou para analisar o pedido de liminar após as informações (Id. 3568717), que foram prestadas na Id 3598537.

Os autos foram regularmente distribuídos à relatoria da e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que em razão do afastamento de suas atividades judicantes vieram a mim para examinar o pedido de urgência, sendo indeferido (Id. 3613063).

Prestadas as informações na Id. 3598537.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3679575.

Após retornarem os autos, a e.
Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira indicou a minha prevenção em razão da conexão deste
writ
com o
Habeas Corpus
de nº 0807942-88.2020.8.14.0000, relativo a mesma ação penal, distribuído à minha relatoria e julgado em 08/10/2020.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Acato a prevenção suscitada pela e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e, de pronto, encaminho meu voto declarando prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de falta de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Pois bem.

E
m consulta ao Sistema Libra ao processo da Ação Penal nº 0000721-35.2020.8.14.0082
,
vislumbro que no dia 15/10/20, o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do ora paciente, restando, por conseguinte, prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 20/11/2020